Tribunal: STF
Processo: RHC 201544
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Prisão domiciliar. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. PRISÃO DOMILICIAR. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    2. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do paciente no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.
    3. Não é cabível o deferimento do pedido de prisão domiciliar quando não comprovada a excepcionalidade da medida no caso concreto.
    4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre as matérias suscitadas.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da execução penal indeferiu pedido de prisão domiciliar ao paciente. Interposto agravo de execução, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.
    3. Na sequência houve a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 606.445, Min. Jorge Mussi, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “não há que se falar na necessidade de efetiva comprovação da ineficácia das medidas profiláticas adotadas pelo estabelecimento prisional, uma vez que a realidade carcerária brasileira, por si, configura elemento apto a justificar a prisão domiciliar como a melhor solução para a saúde dos presos que compõem o grupo de risco”. A defesa requer “seja reconhecido e provido o presente recurso a fim de que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Acerca da aplicação da Recomendação 62 do CNJ, “não é cabível o deferimento do pedido de prisão domiciliar, porquanto não comprovada a excepcionalidade da medida no caso concreto” (trecho da decisão proferida pelo STJ). Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
    Cinge-se a pretensão recursal à concessão de prisão domiciliar, motivada pelo risco de contaminação por covid-19 e fundada nos parâmetros da Recomendação CNJ n. 62/2020. 
    No que diz respeito à questão, segundo a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do paciente no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. 
    O normativo "não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que o risco de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário" (AgRg no HC n. 596.325/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 14/9/2020). 
    Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, consoante já ressaltado na decisão agravada, assentou (fls. 78-79): 
    O fato de o apenado possuir qualquer comorbidade, ou doença associada, circunstância que o colocaria em grupo de risco, com maior possibilidade de contágio pelocovid-19, não se altera, esteja o preso onde estiver. 
    Medidas outras, como suspensão de visitas ao presídio, seja a que pretexto for, rigoroso controle sanitário em relação aos agentes policiais penais, implantação de novos presidiários após isolamento, testes e acompanhamento médico – e outras, análogas, tornam o risco de contágio no interior dos presídios exatamente igual – ou até menor – que aqui fora, no mundo exterior. 
    Por isso, não entendo plausíveis as justificativas trazidas pelo Impetrante, visando à prisão domiciliar do agravante, condenado a dezoito (18) anos e oito (8) meses de reclusão, em regime fechado. A Imprensa tem noticiado, com merecido alarde, a fuga desses presos, que obtiveram a liberdade, concedida por uma Justiça de olhos vendados e alheia à crua realidade que nos circunda. 
    [...] 
    Desse modo, observo que o simples fato de o agravante ser portador do vírus HIV não basta, por si só, para a concessão da pretendida prisão domiciliar, razão pela qual o pleito recursal não merece prosperar. 
    Nesse contexto, não é cabível o deferimento do pedido de prisão domiciliar, porquanto não comprovada a excepcionalidade da medida no caso concreto. 
    Está evidente o não preenchimento dos requisitos legais para a substituição do encarceramento por prisão domiciliar, pois não há demonstração de que o paciente, mesmo sendo portador do vírus HIV, não esteja obtendo o tratamento médico de sua enfermidade na unidade em que se encontra segregado, o que impede o acolhimento do pleito de abrandamento do regime prisional em face da pandemia de covid-19. 
    […].”
    8.  Esse o quadro empírico da causa, não tenho como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator